Tribunal: TJPA
Processo: 0351315-41.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2021-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0351315-41.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO FRANKLIN FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0351315-41.2016.8.14.0301

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CÍVEL

SUSCITANTE: DESA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

- 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

SUSCITADO: DESA.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A

APELADO: ANTONIO FRANKLIN FILHO

ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES – OAB/PA 5.964

ADVOGADO: FRANKLIN JOSÉ BARROS FELIZARDO OAB/PA 29.576

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO.

1.

Ação de cobrança relativa à recebimento de valores depositados em conta individual referente ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).

2.

Demanda não envolve discussão alusiva ao direito do ex-servidor ao PASEP, em si mesmo, tampouco acerca da relação jurídica institucional/administrativa. Ao contrário, o caso em debate diz respeito à

direito obrigacional, responsabilidade civil e ainda direito privado em geral, matérias estas que estão inseridas no âmbito da competência das Turmas de Direito Privado, consoante disposição contida nos incisos III, IV e XVIII do § 1º do art. 31-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

3.

Incidente conhecido a fim de declarar a competência da Exma. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, para apreciar e julgar a apelação de n.º 0351315-41.2016.8.14.0301.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de incidente de dúvida não manifestada sob a

forma de conflito

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em incidente de dúvida, que os autos de Apelação sejam encaminhados à relatoria da Exma.
DESA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0351315-41.2016.8.14.0301

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM APELAÇÃO CÍVEL

SUSCITANTE: DESA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO - 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

SUSCITADO: DESA.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB/PA 21.148-A

ADVOGADO: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB/PA 21.078-A

APELADO: ANTONIO FRANKLIN FILHO

ADVOGADA: MARIA DO SOCORRO GUIMARÃES – OAB/PA 5.964

ADVOGADO: FRANKLIN JOSÉ BARROS FELIZARDO OAB/PA 29.576

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de DÚVIDA SOBRE COMPETÊNCIA, NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, suscitada nos autos de Apelação Cível, entre as Exmas. Desembargadoras
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO e LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
,

interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por ANTONIO FRANKLIN FILHO, contra o BANCO DO BRASIL, que julgou procedente o pedido do autor, determinando que a instituição bancária realize o pagamento das respectivas cotas do Fundo de Participação PASEP nº 10064477069 (ID 1249301).

Inconformado com a sentença, o BANCO DO BRASIL interpôs recurso de apelação (ID 1249302).

Os presentes autos foram inicialmente distribuídos à
DESA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, que por entender tratar-se a questão de matéria de direito público, determinou a redistribuição do feito (ID 2429729).

Recaindo a nova distribuição à Exma.
DESA.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
, esta, com posicionamento diverso, entendeu tratar-se de matéria de competência das turmas de direito privado, determinando a redistribuição do feito, entre as Turmas de Direito Privado (ID 2747258).

O feito foi redistribuído ao
DES. RICARDO FERREIRA NUNES
(ID 3281130), que determinou a remessa dos autos à
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, em virtude desta ter recebido inicialmente o recurso.

Por essa razão, a Exma.
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, em decisão monocrática (ID 3299896), diante da dúvida sobre a competência do presente recurso não manifestada sob a forma de conflito, determinou a distribuição do feito, para que seja resolvido o incidente, nos termos do artigo 24, XIII, “q”, do RITJE/PA, cabendo-me a relatoria.

Enviados os autos ao Ministério Público de 2º Grau, este manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado para processar e julgar o feito (ID 3736759).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente, recebo a presente Dúvida não manifestada sob a forma de conflito,

nos termos do art. 24, XIII, “q”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que prevê:

“Art. 24. O
Tribunal Pleno
é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte,
competindo-lhe
:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados
:

(...)

q) as
dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições
;

A questão tratada no presente incidente envolve a definição sobre a Turma competente para processar e julgar o recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, proposta por ANTONIO FRANKLIN FILHO, contra o BANCO DO BRASIL, que julgou procedente o pedido do autor, determinando que a instituição bancária realize o pagamento das respectivas cotas do Fundo de Participação PASEP n.º 10064477069.

Com efeito, não há na discussão de fundo nenhuma questão que envolva o direito ao recebimento de tal benefício decorrente da qualidade de servidor público, pelo contrário, a irresignação do autor diz respeito unicamente a questão envolvendo o agente financeiro (BANCO DO BRASIL) que teve a guarda e a administração dos valores recebidos a esse título

De igual modo, a sentença recorrida não adveio de Juiz de Direito Público, mas a decisão foi proferida por Juízo Cível e Empresarial da Comarca de Belém. Ressalte-se ainda que não se trata de remessa necessária e, nem diz respeito às matérias regidas pelo Direito Público, uma vez que se discute direito disponível, com interesse exclusivamente particular.

Depreende-se que a competência das Turmas de Direito Privado está disposta no art. 31-A, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça , conforme se verifica a seguir:

Art. 31-A. As duas
Turmas de Direito Privado
são compostas, cada uma, por 03 (três) Desembargadores, no mínimo, e serão presididas por um de seus membros escolhidos anualmente e funcionarão nos recursos de sua
competência, a saber
: (Incluído pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I -
os recursos das decisões dos Juízes de Direito Privado
;

(...)

§ 1º Às
Turmas de Direito Privado cabem processar e julgar os processos regidos pelo Direito Privado
, compreendendo-se os relativos às seguintes matérias:

(...)

III -
obrigações em geral de direito privado
;
(Redação dada pela E.R. n.º 09 de 06/12/2017)

IV -
responsabilidade civil
, salvo quando se tratar de responsabilidade civil do Estado;

(...)

XVIII -
direito privado em geral
.

Ressalte-se que a decisão advinda destes autos, pode interferir apenas no direito obrigacional, responsabilidade civil e ainda direito privado em geral, matéria incluídas no âmbito da competência das Turmas de Direito Privado, consoante disposição contida nos incisos III, IV e XVIII do § 1º do art. 31-A.

Sobre o assunto, colaciono diversos julgados de outros Tribunais:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INTRUMENTO – COMPETÊNCIA RECURSAL –
Ação de indenização por danos materiais e morais relativa à administração de valores de depositado em conta individual PASEP – Demanda decorrente de relação contratual bancária que se insere na competência da Subseção de Direito Privado II deste E. Tribunal de Justiça
– Inteligência do art. 5º, II.4, da Resolução nº 623/13 deste E. Tribunal – Precedentes do C. Grupo Especial da Seção de Direito Privado e das C. Câmaras de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

(TJ-SP - AI: 22425838420208260000 SP 2242583-84.2020.8.26.0000, Relator: Carlos von Adamek, Data de Julgamento: 19/10/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/10/2020)

COMPETÊNCIA RECURSAL.
Pedido de alvará para levantamento de valores relativos ao PASEP. Competência das 1ª a 10ª Câmaras de Direito Privado.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-SP - AC: 10019004120198260323 SP 1001900-41.2019.8.26.0323, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 05/11/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2020)

PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ERRO DE REMUNERAÇÃO E SAQUES INDEVIDOS DE CONTA DO PASEP. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O BANCO DO BRASIL
E A UNIÃO.
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ADMINISTRATIVO/FUNCIONAL ENTRE O AUTOR E A UNIÃO. MATÉRIA DE CUNHO MERAMENTE INDENIZATÓRIO
. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPETÊNCIA DA TERCEIRA SEÇÃO.

1. Cuidando-se de ação contra a União e o Banco do Brasil, na qual se busca indenização, por danos materiais e morais, em razão de suposto erro de remuneração e saques indevidos de conta de PASEP, da titularidade de Policial Militar (aposentado) do Estado de Goiás, a questão, relativa a responsabilidade civil, é da competência da 3ª Seção.

2.
O tema não envolve discussão alusiva ao direito do ex-servidor ao PASEP, em si mesmo, que (em princípio) seria da competência da 4ª Seção (art. 8º, § 4º - RI), na compreensão do suscitante, tampouco relação jurídica institucional/administrativa que justifique a competência da 1ª Seção, na premissa de tratar-se de matéria relacionada a servidor público (art. 8º,§ 1º, I - RI), nos termos da compreensão do suscitado.

3. Conflito de competência conhecido, para, por outro fundamento, declarar competente o juízo suscitado, a 6ª Turma 3ª Seção
(art. 8º, § 3º, VII - RI).

(TRF-1 - CC: 10211984720194010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL OLINDO MENEZES, Data de Julgamento: 20/08/2020, CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: 28/08/2020)

Por fim, o teor do parecer do Procurador Geral de Justiça, consigna ser a matéria trazida aos autos eminentemente privada, que afeta a esfera dos direitos e/ou deveres individualmente determinado. Por tais razões, manifestou-se pelo reconhecimento da competência das Turmas de Direito Privado (art. 31-A do RITJE/PA), para processar e julgar o presente feito.

Dessa forma, entendo que a relatoria do recurso de Apelação deve recair sobre a
DESA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, em razão da matéria tratada na presente demanda ser de Direito Privado.

Ante o exposto, conheço da Dúvida Não Manifestada sobre a Forma de Conflito para dirimi-la, declarando competente a
DESA.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
, integrante da 1ª Turma de Direito Privado, para apreciar e julgar a apelação de nº 0351315-41.2016.8.14.0301, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 12/02/2021